Tribunal: STF
Processo: Rcl 87802
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1.O Município de Santa Bárbara d’Oeste alega ter a 7ª Turma do Colégio Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inobservado, no Processo n. 0108266-87.2025.8.26.9061, o verbete vinculante n. 60 da Súmula.



    Narra que o acórdão proferido no agravo de instrumento afastou a necessidade de observância do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) na aquisição do medicamento pleiteado na origem, em contrariedade ao item 3.2 do Tema 1.234/RG.



    Afirma, ainda, que nos termos do paradigma suscitado, “em nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor”. 



    Defende que, após o julgamento do Tema 1.234/RG, o órgão reclamado exerceu juízo negativo de retratação em recurso extraordinário, sob o fundamento de que o precedente vinculante não se aplicaria ao caso em razão da modulação dos efeitos da decisão operada no julgamento do paradigma.



    Pede, por esses motivos, a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    Assiste razão ao reclamante.



    O enunciado da Súmula Vinculante n. 60 encontra-se assim redigido:



    O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).



    A controvérsia ora em exame cinge-se a determinar se o Órgão, ao proferir o acórdão que determinou o fornecimento do fármaco, violou o precedente suscitado, por não observar o item 3.2 do Tema 1.234/RG.



    No julgamento RE 1.366.243 (Tema 1.234/RG), precedente que deu origem à edição da Súmula Vinculante nº 60, este Tribunal homologou o acordo a respeito das diretrizes a serem observadas nas ações judiciais de fornecimento de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde - SUS, estabelecendo a uniformização da nomenclatura dos medicamentos integrantes das políticas públicas do SUS (incorporados ou não incorporados), competência jurisdicional, responsabilidade pelo custeio dos medicamentos e a implantação da plataforma nacional com informações a respeito das demandas administrativas e judiciais de acesso a fármacos. Transcrevo a ementa do julgado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA.



    [...]



    II. DEFINIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS 



    2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 



    2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. 



    [...]



    III. CUSTEIO 



    [...]



    3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor.



    [...]



    IX. PROPOSTA DE SÚMULA VINCULANTE: “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)” (RE 1366243, relator ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 11/10/2024) (Grifei).



    No caso dos autos, o órgão reclamado manteve íntegra a decisão proferida em cumprimento provisório de decisão que determinou o sequestro do valor do medicamento nas contas públicas e levantamento de valor para aquisição do medicamento diretamente pela parte autora, ora beneficiária, sem observar o PMVG. O acórdão, no ponto em que interessa ao julgamento desta reclamação, foi fundamentado nos seguintes termos:



    Alega o agravante que a decisão está em desacordo com Tema 1234 e Súmula 60 do Supremo Tribunal Federal, que sobre a questão assim prevê:



    “3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium / tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor.”



    Todavia, da leitura do precedente em análise, é possível concluir que a regra de limitação do valor de venda de medicamentos aplica-se, tão somente, a entes públicos. Por certo, o PMVG Preço Máximo de Venda ao Governo, como o próprio nome denota, é o valor, com desconto, que deve ser praticado nas compras pelos entes públicos, sendo que apenas tais entes podem pleiteá-los.



    Tal discussão foi, inclusive, aventada em embargos de declaração propostos pelo Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores GAETS, os quais, embora não conhecidos, ensejaram o seguinte esclarecimento por parte da Suprema Corte:



    “No que se refere à dificuldade operacional de aquisição do medicamento, essa questão está bem delineada nos fluxos, não havendo qualquer omissão ou obscuridade a respeito, vide:



    'INCISO II-A: Caso seja apontada dificuldade operacional de aquisição, o juiz deverá determinar diretamente ao fornecedor que entregue o medicamento diretamente ao ente federativo que suportou o ônus de fornecimento nos autos, seguindo o art. 11, § 2º, da Recomendação CNJ nº 146/2023, com possibilidade de aplicação de multa em caso de descumprimento em face ao paciente, mesmo mediante posterior apresentação de nota fiscal e/ou comprovante de entrega do fármaco recebido. (STF, EDcl no RE 1.366.243/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJE 04.02.2025, publicação 05.02.2025; fls. 18 do acórdão; destaque de terceiro, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis'.



    Assim, não se contemplou nos acordos ou nos fluxos a possibilidade de entrega de numerário ou medicamento diretamente pelo fornecedor privado ao paciente, mesmo mediante posterior apresentação de nota fiscal e/ou comprovante de entrega do fármaco recebido.



    Vê-se, portanto, que a questão trazida em debate não foi objeto de discussão nos autos do precedente vinculante em análise, o que confirma a tese de que as regras quanto aos valores dos medicamentos a serem fornecidos por força de decisões judiciais aplicam-se somente às compras pelo poder público.



    Na realidade, o ponto abordado no item 3.2 foi analisado no contexto de questões como responsabilidade solidária, custeio e ressarcimento entre os entes federativos. A Corte apenas fixou diretrizes a serem observadas pela Administração Pública no cumprimento de ordens judiciais de fornecimento de medicamentos, visando ao posterior ressarcimento interfederativo, mas jamais impondo obrigações ou limites diretamente ao particular. Isso se reforça pelo fato de o item 3.2 fazer referência expressa ao Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), reforçando seu caráter exclusivo para aquisições públicas.



    Não é este o caso dos autos, nos quais a determinação é para levantamento de valor para aquisição do medicamento diretamente pela parte autora, que, evidentemente, não poderá obter o medicamento com as mesmas condições e descontos que a administração pública detém. Dessa forma, inaplicável à espécie o item 3.2 do Tema 1234/STF.



    [...]



    A diretriz 3.2 do Tema 1.234/RG é clara ao prescrever que:



    Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ (...)



     



    Além disso, conforme a mesma diretriz, “Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor.”



    Nesse sentido, o acórdão combatido inobservou o item 3.2 do Tema 1.234/RG ao admitir a aquisição do fármaco diretamente pela parte beneficiária, bem como por não observar a limitação do preço ao PMVG. 



    Advirto, contudo, que a cassação do ato judicial não deve resultar na interrupção imediata do fornecimento do medicamento, em razão do risco de grave prejuízo à saúde do paciente.



    Deve-se conferir ao magistrado da causa a oportunidade para reavaliação da demanda proposta na origem, com a estrita observância dos parâmetros definidos por esta Corte.



    3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação, para cassar o ato reclamado, proferido no Processo n. 0108266-87.2025.8.26.9061, e determinar que outro seja proferido com observância dos verbetes vinculantes n. 60 e 61 da Súmula. O fornecimento do medicamento em questão deverá ser mantido por 45 (quarenta e cinco dias), prazo suficiente para que o órgão reclamado reaprecie a questão na origem.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente